Tribunal: TJSP
Processo: 2247876-35.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Ricardo Pessoa de Mello Belli
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000898164
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
no 2247876-35.2020.8.26.0000, da Comarca de Fernandópolis, em que é
agravante ALICE APARECIDA ALCARA, é agravado BANCO DO BRASIL
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Deram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO
PESSOA DE MELLO BELLI (Presidente), CLÁUDIA GRIECO TABOSA
PESSOA E MOURÃO NETO.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2247876-35.2020.8.26.0000 -Voto no
2
19a Câmara de Direito Privado
Agravo de instrumento no 2247876-35.2020.8.26.0000 (Processo digital)
Comarca: FERNANDÓPOLIS 3a Vara Cível
Agravante: ALICE APARECIDA ALCARA
Agravado: BANCO DO BRASIL S/A (não citado)
MM. Juiz de primeiro grau: Renato Soares de Melo Filho
Voto no 36.250
Agravo de instrumento. Ação indenizatória. Gratuidade da
justiça. Peticionária aposentada e que se declara sem recursos
para custear as despesas do processo. Assertiva verossímil, não
infirmada pelos elementos dos autos. Benefício da gratuidade
cabível, sem embargo de eventual impugnação da parte
adversária.

Deram provimento ao agravo.
1. Agravo de instrumento interposto contra
decisão proferida em processo de ação indenizatória proposta por ALICE
APARECIDA ALCARA, agravante, em face de BANCO DO BRASIL S/A,
agravado.
Insurge-se a agravante contra decisão que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2247876-35.2020.8.26.0000 -Voto no
3
indeferiu requerimento por ela formulado, voltado à concessão dos
benefícios da gratuidade da justiça. O indeferimento se fundou no fato de a
autora receber proventos de aposentadoria superiores a três salários
mínimos (fl. 132 dos autos do processo).
Como fundamentos do pedido de reforma,
sustenta a agravante, em síntese, que o demonstrativo de pagamento de
benefício previdenciário por ela apresentado demonstra a alegação de que
recebe o valor líquido de R$ 2.171,92 a título de aposentadoria, desse modo
fazendo jus ao favor legal, consoante os precedentes jurisprudenciais que
invoca.
2. Recurso tempestivo.
É o relatório do essencial.
3. Deixei de determinar a instauração do
contraditório recursal, pese o que dispõe o art. 1.019, II, do CPC, em atenção
ao princípio da celeridade e sob a consideração de que o resultado do
recurso, conquanto lhe dando provimento, não trará efetivo gravame para o
recorrido a quem fica assegurado, todavia, o direito de eventualmente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2247876-35.2020.8.26.0000 -Voto no
4
impugnar o benefício a ser aqui concedido, em primeiro grau, e,
evidentemente, o de recorrer contra o assim decidido.
4. A jurisprudência é hoje tranquila ao autorizar o
indeferimento do pedido de gratuidade da justiça, quando haja nos autos
elementos sugestivos de que o favor legal é incabível.
Nesse sentido, veja-se o julgado assim ementado:
"O benefício da gratuidade não é amplo e
absoluto. Não é injurídico condicionar o juiz a
concessão da gratuidade à comprovação da
miserabilidade jurídica alegada, se a atividade
exercida pelo litigante faz, em princípio, presumir
não se tratar de pessoa pobre" (REsp no 178.244-
RS, Rel. Min. BARROS MONTEIRO).
Também a doutrina assim se manifesta, consoante
a lição de NELSON NERY JÚNIOR e ROSA MARIA ANDRADE NERY:
"A declaração pura e simples do interessado,
conquanto seja o único entrave burocrático que se
exige para liberar o magistrado para decidir em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2247876-35.2020.8.26.0000 -Voto no
5
favor do peticionário, não é prova inequívoca
daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se
curvar aos seus dizeres se de outras prova e
circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de
pobreza que a parte invoca não é aquele que
justifica a concessão do privilégio. Cabe ao
magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca
do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o
benefício".
Ao exposto acrescento que, estivesse o juiz
atrelado à declaração do art. 99, §3o, do CPC, a sorte do benefício ficaria na
dependência de eventual impugnação da parte contrária. E é evidente que o
benefício em questão, representando pesado encargo para os cofres públicos,
não pode estar ao exclusivo arbítrio das partes.
Na
situação
dos
autos,
todavia,
embora
respeitando o entendimento do digno magistrado de primeiro grau, nada de
palpável sugere falta de veracidade da declaração de insuficiência de
recursos, apresentada para fundamentar o pedido de concessão do benefício.
A peticionária, aposentada, conta com sessenta e
quatro anos de idade, recebe benefício previdenciário bruto correspondente a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2247876-35.2020.8.26.0000 -Voto no
6
pouco mais de três salários mínimos (R$ 3.267,84 - cf. fl. 73/75 dos autos do
processo) e, provavelmente, arca com elevadas despesas com compra de
medicamentos destinados ao tratamento de doenças próprias da idade etc.
Em face desse contexto, tenho que não se justifica
o pronto indeferimento dos benefícios da gratuidade da justiça, salvo, é claro,
eventual impugnação fundada da parte contrária.
Meu voto, portanto, dá provimento ao agravo.
Des. RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI
Relator